Tribunal: TCU
Processo: 009.081/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 178/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em acolher o pedido formulado pela Agência Nacional de Mineração e prorrogar, por 180 (cento e oitenta dias), o prazo final para cumprimento das determinações constantes do item 9.1.2 do Acórdão 513/2018-TCU-Plenário , contados na forma do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 009.081/2017-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Produção Mineral; Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral - MME 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.